Tribunal: STF
Processo: ADI 1994
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-09-09
Data de publicação: 1999-09-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EMENDA À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL QUE
CRIA A FIGURA DE CONSELHEIRO SUBSTITUTO E EXTINGUE O CARGO DE
AUDITOR DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE DA
EMENDA Nº 17/99 E DA LEI COMPLEMENTAR 142/99 EM FACE DA INTELIGÊNCIA
DO ART. 73, §4º E 75 DA CF.
LIMINAR DEFERIDA.